Tribunal: STJ
Processo: 0702115-55.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898650 - AL (2025/0113821-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C P S DE O
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: W F DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em
contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52059925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: cf69778a-19ee-45bf-859c-2afd5fcd4f84

6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2.
A aplicação da
é cabível quando não há impugnação efetiva
Súmula n. 182/STJ
e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.091.694/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
07/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: cf69778a-19ee-45bf-859c-2afd5fcd4f84

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898650 - AL (2025/0113821-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: C P S DE O
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: W F DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando
em contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51414092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/10/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 7ca52e14-a713-4a48-adf0-40aa8b5b80c6

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
art. 932, III
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo. 2. A aplicação da Súmula n. 182/STJ é cabível
quando não há impugnação efetiva e concreta de todos os fundamentos da
decisão recorrida.
CPC/2015,
; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932, III
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
27/09/2022
AgRg no AREsp 2.091.694/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.415.531/SP,
07/06/2022
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
.
18/06/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C P S DE O contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou o fundamento da decisão que, na origem,
ensejou a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão do recurso ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 2.188-2.190):

Documento eletrônico VDA51414092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/10/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 7ca52e14-a713-4a48-adf0-40aa8b5b80c6

O agravo não pode ser conhecido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice contido na
Súmula n. 7 STJ (fls. 2.104-2.105). Nas razões do agravo, contudo, a parte
deixou de impugnar a incidência do referido impedimento.
Inicialmente, com atinência à refutação do verbete sumular de número 7 desta
Corte Superior, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não
houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe
de 29/3/2023), o que não se verifica na hipótese.
A propósito:
(...)
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do
recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
nciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
art. 932, i
penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no
nciso XVIII, alínea "a", do
art. 34, i
RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da Súmula
n. 7/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta,
referido fundamento.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
, do CPC/2015, do art. 253,
art. 932, III
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51414092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/10/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 7ca52e14-a713-4a48-adf0-40aa8b5b80c6

1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
(...)
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
,
27/09/2022
DJe de
- grifamos).
30/09/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula n. 182/STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes as meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP,
3. Agravo regimental não conhecido.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07
/06/2022, DJe de
- grifamos).
13/06/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA CONFIRMADA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
art. 932, III
182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.415.531/SP, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/06/2019
- grifamos).
28/06/2019
Documento eletrônico VDA51414092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/10/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 7ca52e14-a713-4a48-adf0-40aa8b5b80c6

Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de contextualizar os dados concretos constantes
do acórdão recorrido.
A propósito,

como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/03/2023
), o que não se verifica na hipótese.
29/09/2023

No mesmo diapasão: AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
05/03/2024
08/03/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51414092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/10/2025 19:35:42
Código de Controle do Documento: 7ca52e14-a713-4a48-adf0-40aa8b5b80c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113821-9
AREsp 2.898.650 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07008843720198020051 07021155520198020001 08040085320238020000
7008843720198020051 700884372019802005107021155520198020001
7021155520198020001 8040085320238020000
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C P S DE O
AGRAVANTE
: W F DA S
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
ADVOGADA
: DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: S V DOS S
CORRÉU
: J DA S M J
CORRÉU
: M F V
CORRÉU
: E F S
CORRÉU
: F S DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C P S DE O
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
ADVOGADA
: DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: W F DA S
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
ADVOGADA
: DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515416443506089@
2025/0113821-9 - AREsp 2898650 Petição : 2025/0056665-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:45
Código de Controle do Documento: 309E15E7-0F0F-4AD3-A813-6463752518C9